Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
4. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de contravenção penal das vias de fato, não há falar em absolvição.
5. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem, de 1 (um) salário-mínimo, vigente a época da sentença, se mostra desproporcional, ele deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que é para servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado à ofendida, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível.
6. Recurso conhecido e provido em parte.